Tribunal: TJES
Processo: 0004693-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Temporária
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004693-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MILENA GOMES SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0004693-62.2022.8.08.0000

PACIENTE: MILENA GOMES SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
4016659
) impetrado em favor de
MILENA GOMES SILVA,
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
Vara Única de Rio Novo do Sul/ES
.

Narra o impetrante que proveniente da operação “AMEAÇA PROFUNDA – III” que visou a investigação de Tráfico de Drogas na Cidade de Rio Novo do Sul/ES, deu-se origem ao processo criminal de nº 000009-65.2022.8.08.0060, a mesma também serviu de base para propositura de novas investigações na cidade, após sentença do processo.

Que ocorre que a autoridade policial embasou a abertura de outra investigação, pois, haveria uma continuidade do grupo ilícito investigado e já sentenciado supramencionada Ação Penal, com a inserção de novos integrantes, sendo intitulada agora como “OPERAÇÃO LITORÂNEA” (Cautelar Inominada nº 0000014-87.2022.8.08.0042), por meio de alguns principais integrantes foragidos.

Que a primeira representação pela quebra de sigilo telefônico, se deu em 12/01/22, e tão logo relacionaria a paciente, namorada de Carlos Eduardo Lemos de Aguiar.

Narra ainda que apesar do envolvimento amoroso da paciente com o foragido e investigado possui residência fixa, tem seus antecedentes maculados, nenhuma investigação pretérita, nada foi apreendido com esta durante as investigações em buscas, tanto em sua residência como em seu local de trabalho, possuindo conduta contrária a necessidade do cárcere.

Que foi levantado nos autos da cautelar inominada em discussão, cerca de 10 (dez) interceptações, dentre elas falas atribuídas a paciente, sem que seu nome seja expressamente mencionado, quando a pessoa de Carlos Eduardo Lemos de Aguiar, menciona “mulher”.

Que em 12/10/2022, através de decisão, que o juiz de primeiro grau, deferiu a primeira prisão temporária por prazo de 30 dias e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão de 11 investigados, incluindo Milena Gomes, que foram cumpridos em 24/10/2022, no local de trabalho da paciente.

Por fim, ressalta que até os dias atuais, a paciente continua sendo mantida em estado de prisão temporária, sendo que os pedidos de revogação foram negados nos autos, por uma invocação abstrata, já que a condição pessoal da paciente permite aguardar uma eventual condenação ou não, em liberdade.

Requer liminarmente a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva da paciente, com base no art. 5º, LXVI, da CF/88, por inexistência dos requisitos autorizadores existentes no art. 316, do CPP.

O pedido liminar foi indeferido em Plantão Judiciário datado de 27/12/2022 (ID 4016666)

Decisão confirmada por meio de despacho (ID 4076538)

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4
134698
) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
41
44659
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Verifica-se que a Conexão Litorânea foi deflagrada em 24/10/2022, visando cumprir diversos Mandados de Prisão e Busca e Apreensão, a fim de apurar o crime de associação para o tráfico de drogas na cidade de Rio Novo do Sul/ES, que está vitimando famílias, causando prejuízos incomensuráveis, sendo prorrogada a operação com o acréscimo de alvos na operação de interceptação telefônica em andamento, utilizadas por outros suspeitos de envolvimento no crime.

Resta claro, pelo Inquérito Policial acostado, que os representados constituem uma organização criminosa, voltada para a prática de crimes de tráfico de entorpecentes. Foram transcritas conversas evidentes do fato, sendo que alguns dos representados estão foragidos de outras investigações, pretende-se, portanto, angariar provas visando comprovas os fatos no intuito de apreender entorpecentes e material utilizado no preparo da droga ainda armas de fogo.

Primeiramente, de acordo com a doutrina e jurisprudência, somente poderá ser decretada a prisão temporária do investigado (a) quando presente o
periculum libertatis
, evidenciado pela ocorrência de umas das situações previstas nos incisos I e II, do art. 1º da Lei nº 7.960/89 concretamente fundamentada pelo magistrado, e houver fundadas razões de autoria ou participação da indiciada nos crimes previstos no rol taxativo do inciso III do citado artigo (
fumus comissi delicti
).

Nesse sentido, quanto a paciente especificamente, restou apurado, que seu companheiro Carlos Eduardo Lemos de Aguiar (Edu Coco), é foragido e investigado por associação e tráfico de drogas, atuando em conjunto com Peixinho. Além disso, Milena foi interceptada telefonicamente demonstrando que estava diretamente envolvida no tráfico de drogas.
Neste particular, vale transcrever alguns trechos de denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual,
in verbis
:

“
[...] As investigações apontaram que o denunciado EDU COCO é o ‘braço direito’ e principal líder da associação criminosa comandada por PEIXINHO, juntamente com a denunciada MILENA GOMES, que é namorada de EDU

COCO e responsável pela distribuição de drogas nas‘bocas de fumo’ desta Cidade.

Consta que em uma das conversas interceptadas, EDU COCO diz a um homem não identificado que era para esperar por MILENA, que ela entregaria os pinos de cocaína a ele, ou seja, MILENA também armazena e

vende drogas na associação comandada por PEIXINHO. Neste diálogo, EDU COCO diz expressamente que a menina vai entregar a droga ao homem não identificado ‘é Milena, lá do Quarteirão’ (fls. 84-87 do IP nº 009/2022).

Para mais, evidencia-se que MILENA é responsável por receber os valores oriundos da comercialização de substâncias entorpecentes nesta Cidade, uma vez que EDU COCO não pode transitar livremente, ante a existência de vários mandados de prisão em aberto em seudesfavor (fls. 91-93 do IP nº 009/2022).

Durante as conversas interceptadas, identificou-se que o corréu LEONARDO DECOTHÉ, julgo ‘LÉO MÃOZINHA’, também faz parte da associação criminosa comandado por PEIXINHO, atuando fortemente junto a EDU COCO. Em um dos diálogos, verificou-se que EDU COCO foi buscar certa quantidade de drogas na cidade de Vitória/ES, oportunidade em que LÉO MÃOZINHA foi à sua frente para informá-lo se havia alguma blitz policial, conduta esta denominada de ‘batedor’ (fls. 93-95 do IP nº

009/2022).

Dando continuidade aos diálogos, foi possível identificar que LÉO MÃOZINHA, que também trabalha como motorista de aplicativos, transportava MILENA em seu veículo Uber, a fim de levar as drogas para EDU COCO preparar para a venda. Além do mais, constatou-se que LÉO MÃOZINHA vendia drogas para EDU COCO e MILENA, pois em um das conversas ele diz que tem que entregar um determinado valor em espécie a MILENA (fls. 98-99 do IP nº 009/2022) [...]”

Dessa forma, cumprido o requisito do
fumus comissi delicti
, por haver indícios de autoria e por ser a prisão temporária cabível na hipótese de crime de tráfico de drogas, conforme artigo 1º, inciso III, alínea “n”, da Lei 7.960/89.

Além disso, a autoridade apontada como coatora fundamentou a decisão quanto a necessidade da medida para as investigações do inquérito policial, nos seguintes termos:
“
(...)
Os elementos colhidos nos autos do procedimento supra indicado demonstram, quantum satis, a circunstância contida no inciso I e III, do art. 1º da Lei 7.960/89, pois entendo que é medida indispensável para a conclusão das investigações policiais, para o desvendamento da dinâmica dos crimes e a individualização da sua autoria.
A prisão temporária requerida pela Autoridade Policial merece acolhimento, já que presentes os requisitos legais, sendo a medida indispensável às investigações e a completa elucidação dos fatos, bem como por estarem presentes fundados indícios do suspeito ter praticado o crime noticiado
(...)
”.

Assim, vê-se que apesar de sucintos, a autoridade apontada como coatora fundamentou a decisão na existência de indícios de autoria, bem como na necessidade da prisão temporária para elucidação dos fatos, ainda mais considerando tratar-se de crime complexo envolvendo uma grande organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes. Além disso, consignou a gravidade do crime, o que atrai a adequação da medida ao caso.

No mais, a delegacia relata que iniciou investigação referente ao IP 14/2021, sobre o tráfico de drogas na cidade, e durante a investigação surgiram alguns novos alvos, que através de autorização judicial dos autos 0000014-87.2022.8.08.0042,
foram feitas algumas interceptações telefônicas e requereu a prisão temporária da acusada, que foi cumprida em 24/10/2022.

Direcionando-me ao feito de primeiro grau observo, primeiramente que a paciente encontra-se envolvida nas interceptações telefônicas, como visto acima, tendo sido presa pelo processo em análise, havendo, portanto, contemporaneidade da medida.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juizo a quo para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Nesse sentido, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
. (HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

E, por fim, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

EMENTA: HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO LITORÂNEA – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO TEMPORÁRIA – INDICÍOS DE AUTORIA E CABIMENTO COMPROVADOS – CONTEMPORANEIDADE – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA.

1.
Verifica-se que a
Conexão Litorânea
foi deflagrada em 24/10/2022, visando cumprir diversos Mandados de Prisão e Busca e Apreensão, a fim de apurar o crime de associação para o tráfico de drogas na cidade de Rio Novo do Sul/ES.

2.

Resta claro, pelo Inquérito Policial acostado, que os representados constituem uma organização criminosa, voltada para a prática de crimes de tráfico de entorpecentes. Foram transcritas conversas evidentes do fato, sendo que alguns dos representados estão foragidos de outras investigações, pretende-se, portanto, angariar provas visando comprovar os fatos no intuito de apreender entorpecentes e material utilizado no preparo da droga e ainda armas de fogo.

3.
Dessa forma, cumprido o requisito do
fumus comissi delicti
,
por haver indícios de autoria e por ser a prisão temporária cabível na hipótese de
crime de tráfico de drogas,
conforme
artigo 1º, inciso III, alínea “n”, da Lei 7.960/89.

4.

Direcionando-me ao feito de primeiro grau observo, primeiramente que a paciente encontra-se envolvida nas interceptações telefônicas, tendo sido presa pelo processo em análise,
havendo, portanto, contemporaneidade da medida.

5.

É

“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

6.

E, p
or fim,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

7
.

Ordem denegada
.

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.